Tribunal: TJES
Processo: 5001855-23.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001855-23.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: PATRICK DUARTE MARTINS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

5001855-23.2025.8.08.0011

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
PATRICK DUARTE MARTINS
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. O autor sustenta, em síntese, que alienou o veículo FIAT/PUNTO ATTRACTIVE, placa ODE6501, em 2019, mediante contrato verbal e tradição, sem recordar-se do nome do comprador. Relata que o adquirente não procedeu à transferência da propriedade, o que resultou em inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários vinculados ao seu nome, inclusive gerando processo de suspensão de sua CNH.

Consubstanciado nestas razões, declarou a renúncia à propriedade do bem móvel, pugnando pela isenção das multas, tributos e taxas incidentes sobre o aludido veículo, bem como o bloqueio administrativo para fins de circulação.

O juízo sentenciante acolheu parcialmente o pleito autoral, declarando a renúncia do autor à propriedade do veículo supracitado a partir da citação, desonerando-o de qualquer obrigação sobre o bem (tributos, multas e encargos) a partir desse momento.

O recorrente
DETRAN/ES
, irresignado, pugna pela reforma da sentença. Sustenta a impossibilidade de renúncia ao direito de propriedade com base no Código Civil, alegando que a relação é regida pelo CTB, o qual exige o registro de transferência ou comunicado de venda. Ressalta a necessidade de transferência das pontuações para o novo proprietário e a impossibilidade de o veículo circular sem um responsável registrado.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a judiciosa sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, conforme bem enfatizado pelo juízo sentenciante, é consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em casos nos quais o particular não possui mais a posse do veículo e carece de elementos para identificar o atual paradeiro do bem ou os dados do comprador, afigura-se viável a
renúncia à propriedade
.

Com efeito, no caso em apreço, o veículo está em poder de terceiro desde 2019, e o recorrido não dispõe de meios para localizar ou recuperar o bem, em relação ao qual não possui mais qualquer interesse. O art. 1.275, II, do Código Civil prevê expressamente a renúncia como forma de extinção da propriedade. Tal manifestação de vontade foi formalizada na petição inicial, tornando-se inequívoca para a Administração Pública a partir da citação.

Neste sentido, vejamos a lição do ilustre doutrinado
NELSON ROSENVALD
[1]
,
verbis
:
A renúncia à propriedade do bem é ato unilateral de vontade, praticado pelo proprietário, que não se subordina à aceitação de terceiros. Basta que o proprietário declare formalmente o propósito de despojar-se do direito de propriedade
.

O fato de o Código de Trânsito (art. 120) não prever a possibilidade do registro de veículo automotor sem proprietário não constitui óbice ao exercício da renúncia ao direito de propriedade, uma vez que esta renúncia é incondicionada, pela lei, a normas administrativas, que não podem impedir o exercício desse ato unilateral de vontade. Ademais, a forma (registro) não é um fim em si mesma, e eventuais restrições administrativas não podem conduzir à esdrúxula situação de manter a vinculação do registro de um bem à pessoa que não mais seja o atual proprietário (sob pena de descumprimento da própria finalidade do registro de propriedade, que é a de espelhar a verdade e a ela dar publicidade).

Diante disso, tendo em vista que a recorrido não é mais propriedade do bem, inexiste razão para manutenção de seu nome no registro de propriedade do veículo automotor junto ao DETRAN; sem prejuízo do controle administrativo caso o veículo venha a ser localizado; hipótese em que haverá definição acerca do destino da carcaça, ou o atual dono poderá, caso queira, regularizar o registro da propriedade do bem, arcando com todos os tributos e multas de trânsito devidos desde a renúncia do proprietário anterior, com a possibilidade da reativação (ou restabelecimento) do registro de propriedade do bem em favor do atual proprietário

Anoto, por oportuno, que existe a formal possibilidade da exclusão dos dados do proprietário do registro do automóvel, sem necessidade de fornecimento de dados de terceiro; ficando o veículo em registro de proprietário e sem necessidade da baixa ou cancelamento do registro de propriedade do automotor. Esta solução atenderá plenamente aos objetivos do julgado; sem necessidade de cancelamento ou baixa do registro do veículo, pois a baixa só seria possível em outras hipóteses (como veículo irrecuperável, veículo definitivamente desmontado, veículo com laudo de perda total ou veículo vendido ou leiloado como sucata).

Portanto, é o caso de manutenção da sentença recorrida no que tange ao reconhecimento da renúncia do recorrido/autor à propriedade do veículo enfocado nos autos, reconhecendo-se a inexigibilidade de tributos, multas e pontuações anotados em sua CNH a partir da citação da autarquia de trânsito. Isso porque, com a renúncia, extingue-se a propriedade em relação ao veículo, bem como toda e qualquer responsabilidade (tributária, civil, administrativa) futura do renunciante em relação à coisa.

Nesse sentido, vejamos as ementas abaixo transcritas:

RECURSO INOMINADO – Venda de veículo – Ausência de comunicação junto ao órgão de trânsito – Afastamento das responsabilidades Tributária e Administrativa - Renúncia ao direito de propriedade veicular – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor:

Transferência da propriedade do bem móvel ocorre com a tradição
– Inexigibilidade do

tributo, bem como dos valores relativos às multas e pontuações anotadas no prontuário da CNH desde 2010 - Desacolhimento das razões recursais: Renúncia ao direito de

propriedade - Viabilidade jurídica da pretensão – Inteligência do art. 1.275, II, do CC -
Efeitos somente a partir da citação
- Administração Pública teve conhecimento do fato

apenas com o ajuizamento da demanda – Precedente – Sentença mantida – RECURSONÃO PROVIDO (TJSP; Recurso Inominado Cível 1015977-33.2023.8.26.0576; Rel. Claudia Sarmento Monteleone - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de São José do Rio Preto - Anexo do Juizado Especial da Fazenda Publica; Data do Julgamento: 13/05/2024; Data de Registro: 13/05/2024).

ADMINISTRATIVO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A responsabilidade dos débitos veicular, incluindo multa, persiste até a comunicação de venda ou renúncia da propriedade;
2. É possível a renúncia da propriedade do veículo, nos termos do art. 1275, inc. II, do Código Civil; 3. A responsabilidade da autora se encerra a partir da citação da presente demanda, oportunidade em que a Administração Pública tomou ciência da renúncia da propriedade
; 4. A parte autora faz jus à exclusão de seu nome como proprietária do veículo descrito na inicial a partir da citação; 5. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1048785-11.2023.8.26.0053; Rel. Fábio Fresca -Colégio Recursal; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central -Fazenda Pública/Acidentes - 1º Núcleo Especializado de Justiça 4.0; Data do Julgamento:22/02/2024; Data de Registro: 22/02/2024).

(grifos pelo subscritor)

Considerando o acolhimento do pedido de renúncia e tendo em conta a subsequente ausência de registro válido e conhecimento, pelo poder público (e órgãos de trânsito), da atual posse ou propriedade do bem (para lançamentos tributários e multas de trânsito), seria o caso de determinar o bloqueio à circulação e licenciamento do veículo que se encontra em situação irregular; com a consequente apreensão até regularização administrativa por quem entender ser o legítimo proprietário. Entretanto, não há pedido da recorrente neste sentido.

Sem maiores delongas, não vejo motivos para reforma da sentença recorrida, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente
DETRAN/ES
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, art. 55,
caput,
da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

[1]

ROSENVALD, Nelson. Direitos reais, teorias e questões. 2.ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2003, p. 108.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)